Tribunal: TJSP
Processo: 2229108-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que rejeitou impugnação apresentada pela ré em relação ao bloqueio de valores efetivado e autorizou o seu levantamento pelo autor para viabilizar o custeio da cirurgia prescrita conforme determinado em tutela de urgência. Bloqueio de valores para custeio de tratamento médico que já foi deferido por este Tribunal,

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que rejeitou impugnação apresentada pela ré em relação ao bloqueio de valores efetivado e autorizou o seu levantamento pelo autor para viabilizar o custeio da cirurgia prescrita conforme determinado em tutela de urgência. Bloqueio de valores para custeio de tratamento médico que já foi deferido por este Tribunal, e também por esta Câmara, em situações semelhantes. Ausência de elementos a justificar o afastamento da constrição. Bloqueio de ativos financeiros da operadora a fim de que, com a quantia constrita, se obtenha resultado prático equivalente ao da obrigação de fazer. Levantamento de valores pelo autor a fim de viabilizar o acesso ao tratamento de que necessita e cujo custeio foi há muito determinado à ré. Exigência de caução que não se justifica na espécie, exceto em relação aos valores devidos por força do art. 523, par. 1o, do CPC. Decisão apenas neste ponto revista. Agravo de instrumento parcialmente provido, na parte conhecida.